Tribunal: STF
Processo: AI 606671
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU.
   PROGRESSIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000:
   INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 668 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.